Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-64.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709024-64.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NSS REPRESENTACAO COMERCIAL DE VEICULOS EIRELI; AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ANAILTON SILVA OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (Id 41328234) e por NSS Representação Comercial de Veículos Eireli (Id 41328238) contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 41328230), que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com reparação de danos ajuizada por Anailton Silva Oliveira em desfavor das apelantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Intimada para apresentar contrarrazões, a parte autora apresentou recurso adesivo no Id 41328248. Malgrado a apresentação da apelação adesiva pela parte autora, esta não foi cadastrada como apelante, tampouco foram os apelados intimados a apresentar contrarrazões. Por essa razão, CONVERTO o julgamento em diligência e determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, a fim de fazer constar como apelante também o autor Anailton Silva Oliveira. Ato contínuo, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, e com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DETERMINO que os autos retornem ao juízo de origem, a fim de que os apelados sejam intimados para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso adesivo no prazo legal. Apresentadas as contrarrazões, ou certificado o transcurso do prazo pela diligente secretaria do juízo de origem sem manifestação dos recorridos, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora